Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Sobre a obrigatoriedade de distribuição de medicamentos não constantes na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para a concessão de medicamento não padronizados (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência”.
3. No caso, os requisitos quanto à incapacidade financeira do paciente e à demonstração do registro do fármaco na Anvisa estão presentes. Todavia, o atendimento à exigência de imprescindibilidade do medicamento carece de comprovação.
4. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) considerou a demanda “não favorável”. O NATJUS entende que, ante as informações presentes, não se pode afirmar que os recursos disponíveis no SUS para o tratamento de episódio depressivo foram esgotados. Atesta que o caso não pode ser considerado como urgência ou emergência médica.
5. O autor/agravante, mesmo oportunizado prazo, não forneceu outras informações sobre sua condição. O acervo probatório, até o momento. afasta a probabilidade do direito e a urgência do pleito do agravante: necessário o desenvolvimento da instrução probatória na origem para a comprovação do direito.
6. Recurso conhecido e desprovido.